Tribunal: TJDFT
Processo: 0745353-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INVIABILIDADE: LEI 7.289/84, ARTIGO 53. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a legitimidade (ou não) de o auxílio-moradia e auxílio-alimentação (ou impropriamente denominada “etapa alimentação”) integrarem a base de cálculo da gratificação natalina.

II. O Decreto Lei 2.317/1986 instituiu a gratificação natalina a ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público (art. 5o). Preceitua que a Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (art. 6

o) [...]. Acrescenta ainda que para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente (art. 9o).

III. A Lei 7.289/84 (com redação dada pela Lei 10.486/02) fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações (artigo 53, § 1o, I, II e III), a par de outros “direitos pecuniários, em casos especiais” (artigo 53, § 4o), nos quais não estão expressamente incluídos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.

IV. Acresce que o art. 53, § 1o, inciso II da Lei 7.289/84, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), foi alterado pela Lei 10.486/02: exclusão dessa rubrica (“indenizações”) na remuneração.

V. Nesse passo, não há respaldo normativo para que tais rubricas constituam elementos da base de cálculo da conversão da gratificação natalina, porquanto excluídas da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal.

VI. Não desponta, pois, ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração Pública (pagamento da gratificação natalina com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1402193, DJE 04.3.2022.

VII. No mais, no que concerne à alegação de que o recorrido tem incluído na gratificação natalina o auxílio invalidez inativo, como bem pontuado na decisão de id. 32466414 isso não afasta os fundamentos da sentença. Afinal, a interpretação dada à lei pela Administração Pública não vincula o Poder Judiciário.

VIII. Por conseguinte, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).